Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por stephano MARTINS rupe, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que recebe atendimento na rede pública de saúde desde julho de 2023 e foi diagnosticado com Hiperplasia da Próstata (CID N40) e Cistolitíase (CID N21). Considerando a grau de gravidade do seu caso, recebeu “classificação amarela (Urgência) tal quadro agrava consideravelmente a qualidade de vida do Impetrante, tendo em vista que está com quadro grave de Disúria (micção dolorosa ou desconfortável, com sensação aguda de queimação), não conseguindo trabalhar em qualidades mínimas de saúde”. Foi encaminhado para cirurgia de Ressecção Endoscópica de Próstata e Cistolitotripsia e incluído na “regulação aguardando vaga”, mas sem previsão para o procedimento em razão da ausência de médicos. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, com a “imediata marcação das cirurgias de Ressecção Endoscópica de Próstata (CID N40) e Cistolitotripsia (CID N21), no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) ou em um dos outros Hospitais do Distrito Federal com capacidade estrutural para tal, como o Hospital de Base de Brasília (HBB), ou demais credenciados pelo SUS, para que o Impetrante seja submetido imediatamente ao procedimento”. Anexou os documentos de IDs 55756775 a 55756783. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública e violador de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. No caso sub judice, o impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar procedimentos cirúrgicos indicados para tratamento de Hiperplasia da Próstata (CID N40) e Cistolitíase (CID N21). No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, o impetrante colacionou os documentos que comprovam seu quadro clínico e diagnóstico de “Hiperplasia da Próstata (CID N40) e Cistolitíase (CID N21)” e indicam a necessidade de “cirurgia endoscópica de resseção transuretral” e “cistolitotripsia” (ID 55756782 - Pág. 1 e 55756780 - Pág. 1). Contudo, os relatórios médicos não apontam evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, o que despontaria para hipótese do procedimento ser eletivo e não de urgência. Para além disso, não se pode olvidar que o impetrante foi incluído no sistema de regulação, conforme admitido na inicial e indicado no ID 55756782 - Pág. 1. Neste sentido, salienta-se que devem ser observadas a posição na fila de regulação e a classificação do risco para que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis. Lado outro, o Poder Judiciário somente deve intervir quando a espera na fila extrapolar a razoabilidade ou acarretar risco de prejuízo grave à saúde. O procedimento cirúrgico deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade definidos pelos profissionais responsáveis, mediante observância da fila regular. Até que seja melhor esclarecido o grau de urgência ou emergência, se for o caso, deve-se aguardar na ordem de regulação e junto com os outros pacientes que estão na mesma situação, observada a classificação do risco e preservada a universalidade do direito à saúde. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. No entanto, compete à Central de Regulação Ambulatorial a importante atribuição de dimensionar a oferta e a demanda da cirurgia pretendida e, principalmente, priorizar os casos mais graves, utilizando os protocolos de saúde existentes. 2. As solicitações de marcação de cirurgia são inseridas e avaliadas pelos médicos reguladores, que atribuem uma classificação de risco adequada à situação de saúde do paciente e seu direcionamento, de acordo com critérios médicos. 3. A concessão da tutela de urgência seria justificada, de modo a desconsiderar a listagem existente e ultrapassar outros pacientes em posição adiantada na fila, se a parte agravante demonstrasse a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento ou elementos que a distinguissem dos demais interessados. Contudo, conforme afirma o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, a petição inicial está desacompanhada de laudo médico que ateste a necessidade de alteração da prioridade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1743528, 07126592820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o impetrante comprove sua hipossuficiência. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46